Tribunal: TJMT
Processo: 1001125-37.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001125-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MENDES - CPF: 446.086.836-91 (ADVOGADO), EVERTON CARRARI - CPF: 973.072.621-34 (AGRAVANTE), FRANCHINI VIEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.233.117/0001-25 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO IMISSÃO NA POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA - REQUISITOS PRESENTES - AÇÃO ANULATÓRIA PENDENTE DE JULGAMENTO - SUSPENSÃO DE LIMINAR - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE ATO EXPROPRIATÓRIOS - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DATA, HORA E LOCAL DOS LEILÕES - REGULARIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

São pressupostos para a concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Deve ser indeferido o pedido de nulidade de consolidação da propriedade do imóvel em questão, tendo em vista estar devidamente notificado o réu, consoante certidão do Oficial do Registro de Imóveis de ID 63946697, tendo ocorrido a consolidação da propriedade, devido à ausência da purga da mora.

Arrematado extrajudicialmente o imóvel alienado fiduciariamente e devidamente registrado, o arrematante possui direito à sua imissão liminar na posse do bem. Eventual vício ou nulidade do procedimento executivo, objeto de ação anulatória já proposta, não suspende os efeitos da ação de imissão, tendo em vista que o arrematante, em princípio, adquiriu o bem de boa-fé através de procedimento previsto em Lei.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EVERTON CARRARI
, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação Imissão na Posse nº 1006130-36.2021.8.11.0045 movida por
FRANCHINI VIEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA
., deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, uma vez que, presente os elementos que evidenciam a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, "caput", do Código de Processo Civil, para fins de: determinar a intimação da parte Requerida para desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de desocupação forçada. (id. 116159450)

A irresignação do agravante se pauta no fato de que a Agravada omitiu o fato de que fora contra notificada pelo agravante, quanto à existência de ação anulatória c/c pedido liminar de tutela para suspensão dos atos expropriatórios de extrajudicial, movida perante a 3ª vara cível de Lucas do Rio Verde, sob o nº 1005701-06.2020.8.11.0045, informação esta que inclusive consta da Escritura Pública outorgada pelo Banco Bradesco (ID 64288611), juntada pela própria agravada (ID 64288611).

Salienta que, ‘embora o Banco Bradesco tenha afirmado em sua contestação (ID 50190310 – Processo 1005701.06.2020.8.11.0045) que tal notificação tenha ocorrido, não apresentou qualquer documento que pudesse lastrear sua argumentação quando da apresentação da sua defesa. Muito pelo contrário. O Documento juntado pelo Banco Bradesco dá notícia de que o mesmo não fora encontrado naquele momento (ID 50190309). Ou seja, não se podendo afirmar por este único documento juntado pelo banco Bradesco que a notificação tenha sido efetivada.’.

Aduz que em 15 de julho de 2021 o Agravante foi surpreendido por notificação emanada da Agravada, solicitando a desocupação do imóvel ao fundamento de que teria arrematado o imóvel em leilão perpetrado pelo Banco Bradesco dizendo que tal leilão ocorrera em data de 07/04/2021 (ID 64288612), o qual mais uma vez o Agravante não fora informado.

Argumenta ainda, que não foi notificado da data de realização da hasta, não havendo qualquer refutação séria nos elementos de prova coligidos nos autos da Ação Anulatória (1005701-06.2020.8.11.0045), quanto aos direitos do Agravante.

Alega que, ‘embora o artigo 30, caput, da Lei 9.514/1997 assegure ao "adquirente do imóvel por força do público leilão" a imissão na posse do imóvel, dispondo o parágrafo único - incluído pela Lei 13.465/2017 – que "as obrigações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de cobrança e leilão serão resolvidas e perdas e danos e não obstarão a reintegração de posse de que trata este artigo", é certo que tal norma não se aplica aos casos de falta de notificação do devedor fiduciante, conforme ressalva expressa constante do citado parágrafo. ’.

Ainda, relata que havendo dúvidas no caso sobre o cumprimento do artigo 27, § 2º-A da Lei 9.514/1997, não se afigura prudente conceder a tutela provisória de imissão na posse pleiteada na inicial, ante a possibilidade de irregularidade relativa ao leilão em que se deu a arrematação.

Por fim, sustenta que, ‘em que pese haver nos autos certidão de prevenção (ID 64294166), atestando que não foram encontrados processos com elementos identificadores semelhantes aos dados processuais desta ação, por uma breve leitura da Escritura Publica outorgada (ID 64288611), vê se que a Agravada tinha conhecimento da existência de Ação Anulatória em torno do objeto do litigio.’.

Requer seja recebido, conhecido e processado o presente Agravo de instrumento, tendo em vista sua tempestividade e cabimento, nos termos do art. 1.015, I, CPC; seja suspensa a decisão interlocutória de movimento ID 66325516, proferida no bojo dos autos 1006130-36.2021.8.11.0045, nos termos do art. 1.019, I, CPC, por medida de direito, tendo em vista comprovada ausência de intimação da data, hora e local dos leilões, pareamento de seu imóvel em leilão sem a devida intimação pessoal a respeito dos leilões realizados na forma prevista em lei, em total desconformidade com o CPC e Lei 9.514/1997. Seja reconhecido a conexão deste feito ao Agravo de Instrumento 1017150-62.2021.8.11.0000, a fim de que sejam julgados numa mesma sessão.

Requer ainda, seja atribuído por medida de direito a suspensão dos atos expropriatórios, na forma de tutela recursal nos termos do art. 1.019, I, CPC, que foram realizados pelo banco até sentença final de mérito na ação originária ora agravada, com tutela ainda para garantir na posse o agravante tendo em vista os erros grosseiros e oportunistas do Banco Bradesco e a Agravada, nos termos da fundamentação, bem como seja concedida a liminar recursal ao agravante para que permaneça no imóvel até ulterior decisão naqueles autos originários, por medida de direito e de justiça; que seja determinado ao cartório do Registro de imóveis de Lucas do Rio Verde-MT, para que se abstenha de gravar qualquer possível alteração na matrícula imobiliária nº 12.727 até decisão final do processo originário e com fito de não prejudicar direito da parte e de terceiros.

A liminar foi indeferida. (id.131846663)

Contrarrazões. (id. 134422155)

É a relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por EVERTON CARRARI, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação Imissão na Posse nº 1006130-36.2021.8.11.0045 movida por FRANCHINI VIEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, uma vez que, presente os elementos que evidenciam a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, "caput", do Código de Processo Civil, para fins de: determinar a intimação da parte Requerida para desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de desocupação forçada. (id. 116159450)

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.
Não se verifica a relevância dos fundamentos recursais do Agravante, uma vez que há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, transcrevo-a:

“(...)“In casu”, a análise dos fatos narrados e dos documentos acostados à inicial permitem constatar a presença de requisitos imprescindíveis para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, no caso a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como é cediço, a ação de imissão de posse ostenta natureza petitória e, nos termos do artigo 1228, “caput”, do Código Civil, consubstancia o meio processual cabível para quem ainda não tem a posse do bem. Seus requisitos são o título de propriedade e a ausência do exercício de posse direta sobre o bem pelo proprietário.

Examinando o Recibo de Arrematação de Imóvel – Lote 010 e a Escritura Pública de Venda e Compra, verifica-se que a parte Autora adquiriu o citado imóvel do Banco Bradesco, sendo apesar de notificado o Requerido não procedeu com a desocupação voluntária.

Constata-se, assim, em sede de cognição sumária, a probabilidade de direito, com alegações da parte Requerente, demonstram haver legitimidade quanto aos direitos sobre o imóvel, de sorte que inexiste razão para impedir a imissão na posse do mesmo.

Nestes termos, presente o receio de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a parte proprietária do imóvel se vê privada do exercício pleno e exclusivo de uso e gozo do imóvel do qual detém o domínio e direitos assegurados pelos arts. 1.228, “caput”, e 1.231, ambos do Código Civil. Com isso, lhe é tirado o proveito econômico que a coisa pode proporcionar, podendo o imóvel ser danificado, restando caracterizado, destarte, o receio de perigo de dano.

(...)

Por assim sendo, a apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência proposto não comporta maiores delongas, sendo o deferimento deste medida que se impõe.

II. 1 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, uma vez que, presente os elementos que evidenciam a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, "caput", do Código de Processo Civil, para fins de:

DETERMINAR a intimação da parte Requerida para desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de desocupação forçada. (...)”.

Primeiramente, vale ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já formou entendimento no sentido de que a prejudicialidade externa da ação objetivando a anulação do ato de transferência de domínio não se impõe nas ações de imissão na posse, nem para revogar a liminar deferida e tampouco para suspender ação em trâmite, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE AJUIZADA POR ARREMATANTE DE IMÓVEL CONTRA OS OCUPANTES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos do artigo 265, IV, "a", do Código Civil de 2002, deve o juiz decretar a suspensão do processo quando houver questão prejudicial (externa) cuja solução é pressuposto lógico necessário da decisão que estará contida na sentença. 2. Nesse passo, o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que "o art. 265, IV, 'a', do CPC, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência do domínio" (REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.3.98). 3. A demanda petitória ajuizada objetivou amparar o proprietário sem posse e de boa-fé, que arrematou imóvel leiloado pela Caixa Econômica Federal, por isso não há falar em suspensão da demanda até o julgamento final da ação anulatória de adjudicação extrajudicial. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1151040/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2012, DJe 22/02/2012)

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE AJUIZADA POR ARREMATANTE DE IMÓVEL CONTRA OS OCUPANTES. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO NÃO CARACTERIZADA. I - Esta Corte possui entendimento no sentido de que "o art. 265, IV, 'a', do CPC, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência do domínio" (REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.3.98). Agravo improvido. (AgRg no Ag 779.534/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2008, DJe 07/05/2008)

Cabe registrar, ainda, que inexiste liminar favorável na ação anulatória proposta pelo agravante, tornando-se ainda mais controvertida a alegada nulidade da consolidação da propriedade do imóvel ao argumento de que não lhe foi oportunizada a purga da mora mediante prévia notificação.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - LIMINAR - DEFERIMENTO - TERCEIRO INTERESSADO - ALIENANTE DO BEM - AÇÃO ANULATÓRIA DA TRANSAÇÃO - REGISTRO DO IMÓVEL - PREVALÊNCIA - TUTELA DEFERIDA – MANUTENÇÃO. - Em autos de ação de imissão de posse o deferimento da liminar está condicionado à demonstração do domínio e o exercício da posse injusta da parte adversa. - A existência de ação anulatória no âmbito da qual discute-se a validade do negócio jurídico que ensejou o registro do imóvel, em favor do autor, não tem o condão de obstar o deferimento da liminar de imissão, já que a transação permanece hígida, até que haja pronunciamento judicial declarando sua nulidade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.068130-0/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/08/2021, publicação da súmula em 04/08/2021) (G.N.)

Outrossim, incontestável a presença do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação em relação ao agravado, na medida em que a demora na entrega do bem constitui claro obstáculo ao exercício pleno dos atributos inerentes à propriedade, não podendo o recorrido ser privado, durante a prolongada tramitação do processo, do uso de imóvel que adquiriu de forma legítima.

Doutro norte, quanto às alegações da recorrente relacionadas a eventuais vícios e nulidades do procedimento de execução extrajudicial, objeto de discussão em ação anulatória já proposta, verifica-se que a matéria discutida neste procedimento de imissão na posse é totalmente estranha àquela discutida na mencionada ação anulatória, tendo em vista que supostas nulidades dizem respeito à instituição financeira e não ao agravado que, com base na prova dos autos, adquiriu o bem imóvel, em princípio, de boa-fé, tornando-se titular de seu domínio. Sobre o tema, já se manifestou a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DISCUSSÃO DA NULIDADE DO TÍTULO QUE TRANSFERIU O DOMÍNIO EM AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DESNECESSÁRIA A SUSPENSÃO DO PROCESSO E A REUNIÃO DOS FEITOS POR CONEXÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A discussão sobre a nulidade do título que transferiu o domínio ao imitente, em ação anulatória ajuizada em desfavor de terceiro, não deve prejudicar o trâmite da ação de imissão na posse intentada pelo atual proprietário do imóvel. Isso, porque a demanda anulatória do ato de transferência do domínio não pode afetar a pretensão do proprietário de boa-fé e sem posse. 2. Inexistindo identidade de objetos e causas de pedir entre as ações, é desnecessária a reunião dos feitos por conexão, na forma como exige o art. 103 do CPC/73. 3. No âmbito estreito do recurso especial, não é possível contrastar a afirmativa do acórdão recorrido, quanto à boa-fé do atual proprietário e sua relação estranha à das partes envolvidas na ação anulatória, sob a argumentação de que ele tem relação com a outra lide e tinha conhecimento da prática ilícita de agiotagem. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 961.360/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017) (grifo nosso)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMISSÃO NA POSSE - TUTELA ANTECIPADA - REQUISITOS PRESENTES - AÇÃO ANULATÓRIA PENDENTE DE JULGAMENTO - SUSPENSÃO DE LIMINAR - IMPOSSIBILIDADE. Impõe-se o deferimento da antecipação de tutela para imitir na posse o atual proprietário de imóvel arrematado em leilão, uma vez que a carta de arrematação foi devidamente registrada no Cartório de Registro Imobiliário. Não se impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência do imóvel. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.15.100734-1/001, Relator (a): Des.(a) Aparecida Grossi , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/05/0016, publicação da súmula em 20/05/2016) (grifo nosso)

Por fim, vale ressaltar que a questão de nulidade já fora analisada ao RAI nº. 1017150.62.2022.811.0000 desta Relatoria, no qual assim dispôs, transcrevo: “(...)no que tange à intimação para purgação da mora, contata-se que o agravante foi devidamente notificado na data de 20.05.2020, consoante certidão do Oficial do Registro de Imóveis de ID 63946697, tendo ocorrido a consolidação da propriedade na data de 23/09/2020, devido à ausência da purgação; assim, deixo de acolher o pedido de eventual nulidade dos leilões realizados ou do procedimento pós-consolidação da propriedade.”.

Ainda, no que tange a nulidade, quanto ao preço em que o bem fora arrematado, segundo o agravante a preço vil, não se sustenta; eis que, não se admite, neste momento, qualquer irresignação do ex-devedor quanto valor praticado pelo banco para dispor do bem.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. decisão ora agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022